Tribunal: TJES
Processo: 5000771-61.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-61.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: EDILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000771-61.2021.8.08.0064

RECORRENTE: S
EGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDA:
EDILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PAGO VALOR A MENOR. DPVAT ATRASADO. SÚMULA 257 DO STJ. LAUDO DML JUNTADO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7993188. Contrarrazões apresentadas, id. 7993192, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7993188), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7993187), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contido na exordial condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.375,00 (Três mil trezentos e setenta e cinco reais) a parte autora a título de indenização do seguro DPVAT com juros e correção monetária desde o requerimento administrativo. Julgo extinto o presente feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que o autor alega, em síntese,
que sofreu acidente de trânsito sofrendo lesão debilitante permanente em seu crânio gerando perda cognitiva. Ao adentrar em esfera administrativa recebeu o valor de R$3.375,00 (Três mil trezentos e setenta e cinco reais), sendo entendido pela parte autora que este não se trata do valor devido. Postula pela condenação no valor de R$ 10.125,00 ( dez mil cento e vinte e cinco reais).

A recorrente em suas razões recursais arguiu preliminarmente a
incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de exame pericial
,
que o recorrido não faz jus ao pagamento a título de DPVAT, pois se encontrava inadimplente quando da data do acidente, impugna o laudo do DML e os documentos médicos juntados, que o índice de correção monetária a ser aplicado é o da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, quanto ao juros de mora a ser aplicado deve ser o e 1% ao mês, em conformidade com o artigo 406 do CC e não a taxa Selic.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária a perícia médica, pois o laudo médico elaborado pelo DML (ID. 7993073), é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica debilidade permanente da função neurológica com distúrbio da memória em grau moderado de 50%.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis

aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
,
que restam evidenciados no laudo médico citado.

Assim,

a parte recorrida colacionou aos autos laudo
médico

elaborado por médico legista
,
em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74.

No mais, anoto que os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo DML, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda, que indica de forma expressa a debilidade permanente.

Quanto ao laudo médico juntado pelo autor, foi realizado pelo médico assistente do autor e está em consonância com o laudo realizado pelo médico do DML.

No entanto, a parte recorrente afirma não ser devido pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com
o

prêmio
.

Em que pese as alegações da recorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a indenização é devida, mesmo que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo e esteja inadimplente com o pagamento do prêmio,
conforme bem preceitua a Súmula 257, do STJ. Vejamos:

Súmula 257

do

STJ
– A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ-AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT.
ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ

INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
, segundo o qual, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (original sem destaque)

No mesmo sentido
, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de
receber a dita
indenização devida.
Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque).

Em que pese tal alegação do recorrente, verifica-se dos autos que o mesmo pagou ao autor o montante que entendia devido.

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o Juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente a diferença à indenização relativa ao DPVAT, ao passo que tal valor está proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Ainda, verifico dos autos que o Juizo primevo não mencionou o índice de Correção monetária, tão pouco afirmou em sentença que o índice a ser aplicado em relação aos juros de mora seria pela taxa SELIC. Assim, entendo que ao não mencionar os índices aplicáveis, aplica-se a tabela da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como em relação ao juros, aplica-se o disposto no artigo 406 do CC, qual seja, juros de 1% ao mês.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)